Tribunal: STJ
Processo: 0640705-80.2022.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889708 - CE (2025/0099761-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANA CRISTINE DE MATOS ROLIM
AGRAVANTE
: FRANCISCO AUGUSTO ROLIM DA SILVA
ADVOGADOS
: MATEUS RAMOS TARGINO FACUNDO - CE036820
WELLINGTON ROCHA LEITÃO FILHO - CE006622
AGRAVADO
: SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A
ADVOGADOS
: HUGO MELCHERT RIVERO DE TOLEDO - RJ126726
ISABELA CRISTINA SILVA - CE046422
ADNA MARTINS SANTOS - CE050123
BIANCA RIOS TEOFILO - CE051290
BÁRBARA ELLEN VASCONCELOS NOGUEIRA - CE044864
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL
QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO
ACÓRDÃO ESTADUAL NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 126 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente
fundamentada,
resolvendo
integralmente
a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
2. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de
prova da hipossuficiência financeira da recorrente encontra óbice na
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A ausência de impugnação de fundamento constitucional autônomo
do acórdão recorrido, atrai a aplicação da Súmula n. 126 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA50337785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 56c09ba1-7724-4a1d-b7f3-60637a3bd141

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50337785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 56c09ba1-7724-4a1d-b7f3-60637a3bd141

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889708 - CE (2025/0099761-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANA CRISTINE DE MATOS ROLIM
AGRAVANTE
: FRANCISCO AUGUSTO ROLIM DA SILVA
ADVOGADOS
: MATEUS RAMOS TARGINO FACUNDO - CE036820
WELLINGTON ROCHA LEITÃO FILHO - CE006622
AGRAVADO
: SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A
ADVOGADOS
: HUGO MELCHERT RIVERO DE TOLEDO - RJ126726
ISABELA CRISTINA SILVA - CE046422
ADNA MARTINS SANTOS - CE050123
BIANCA RIOS TEOFILO - CE051290
BÁRBARA ELLEN VASCONCELOS NOGUEIRA - CE044864
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL
QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO
ACÓRDÃO ESTADUAL NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 126 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente
fundamentada,
resolvendo
integralmente
a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
2. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de
prova da hipossuficiência financeira da recorrente encontra óbice na
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A ausência de impugnação de fundamento constitucional autônomo
do acórdão recorrido, atrai a aplicação da Súmula n. 126 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA50070357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: 9f8f9a13-7344-45a2-9ef8-75297a7af9f9

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FRANCISCO
AUGUSTO ROLIM DA SILVA e ANA CRISTINE DE MATOS ROLIM (FRANCISCO E
OUTRA), com base no art. 105,
, do permissivo constitucional, contra acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Ceará, assim ementado:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
QUE
COMPROVEM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
CONFIRMADA. 1. Sabe-se que a afirmação da parte, de que não
possui recursos para arcar com as despesas processuais, constitui
presunção de natureza relativa, admitindo-se prova em contrário,
podendo até mesmo ser afastada pelo próprio juízo, quando constatar
nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos
legais para o deferimento do benefício. Deveras, a própria Lei
Processual, de forma expressa, autoriza o indeferimento nos termos
do art. 99, §2o, do CPC. 2. Ora, a documentação apresentada pelos
agravantes, em especial as declarações de imposto de renda, ao
contrário do que alegam os autores, comprovam a existência de um
patrimônio capaz de pagar as despesas processuais, sem que isso lhe
cause danos à sua sustentabilidade financeira. Portanto, coaduno o
entendimento do magistrado de piso que fundamentou o indeferimento
da gratuidade judiciária em razão da ausência de comprovação da
hipossuficiência financeira. 3. A benesse pretendida não é instrumento
geral e sim individual. Concedê-la a quem não seja realmente
necessitado, contraria a lei, às partes e o próprio Estado, que, afinal,
cobra pela prestação jurisdicional, posto necessária. 4. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO (e-STJ, fl. 286).

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
FRANCISCO e outra interpuseram recurso especial, com base na alínea a
do permissivo constitucional, alegando violação dos arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 489, § 1o,
inciso IV, 927, § 1o, 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil, entendendo que (1)
a decisão é omissa ao não enfrentar os fundamentos recursais apresentados, acerca
da existência de documentos comprobatórios da hipossuficiência, o que justifica a
oposição de embargos de declaração. (2) Alega-se que houve ofensa ao direito à
gratuidade da justiça, pois os recorrentes demonstraram insuficiência de recursos para
arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento
Documento eletrônico VDA50070357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: 9f8f9a13-7344-45a2-9ef8-75297a7af9f9

próprio e de sua família. Destaca que deve ser afastada a deserção em casos de
discussão sobre o direito à gratuidade da justiça.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da gratuidade de justiça
Analisando o tema posto a debate, os julgadores assim consideraram:

Analisando-se os autos, verifica-se que os recorrentes foram
devidamente intimados, acerca da decisão do juízo a quo para que
providenciassem a comprovação da alegada hipossuficiência
Documento eletrônico VDA50070357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: 9f8f9a13-7344-45a2-9ef8-75297a7af9f9

financeira, conforme se verifica nas fls. 194/197 destes autos.
Contudo, os documentos apresentados não são suficientes para a
concessão do referido pleito.
[...]
Ora, a documentação apresentada pelos agravantes, em especial as
declarações de imposto de renda, ao contrário do que alegam os
autores, comprovam a existência de um patrimônio capaz de pagar as
despesas processuais, sem que isso lhe cause danos à sua
sustentabilidade financeira. (e-STJ, fl. 288).

Desse modo, aplicável ao caso a Súmula n. 7 do STJ, pois concluir, de
forma diversa, quanto ao benefício da justiça gratuita, demandaria a análise dos
elementos de prova, o que é vedado em recurso especial.
Nesse aspecto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA.
PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. EFEITO RETROATIVO.
INEXISTÊNCIA.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
inexistência de prova da hipossuficiência financeira da recorrente
encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. É despicienda a concessão da assistência judiciária gratuita na
presente sede recursal, ante a ausência de efeitos retroativos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.774.890/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
20/3/2025

Ademais, houve, na decisão, fundamento constitucional. Entretanto, não foi
interposto o recurso extraordinário, aplicando-se à espécie o enunciado n. 126 da
Súmula do STJ.
Nesse contexto, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA50070357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: 9f8f9a13-7344-45a2-9ef8-75297a7af9f9

Documento eletrônico VDA50070357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: 9f8f9a13-7344-45a2-9ef8-75297a7af9f9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.889.708 / CE
Número Registro: 2025/0099761-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02504398820208060001 02647857320228060001 06407058020228060000 2504398820208060001
250439882020806000102647857320228060001 2647857320228060001 6407058020228060000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA CRISTINE DE MATOS ROLIM
AGRAVANTE : FRANCISCO AUGUSTO ROLIM DA SILVA
ADVOGADOS : WELLINGTON ROCHA LEITÃO FILHO - CE006622
MATEUS RAMOS TARGINO FACUNDO - CE036820
AGRAVADO
: SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A
ADVOGADOS : HUGO MELCHERT RIVERO DE TOLEDO - RJ126726
ISABELA CRISTINA SILVA - CE046422
ADNA MARTINS SANTOS - CE050123
BÁRBARA ELLEN VASCONCELOS NOGUEIRA - CE044864
BIANCA RIOS TEOFILO - CE051290
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
Documento eletrônico VDA50333226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:47
Código de Controle do Documento: 7b174b08-415f-46c2-8bb8-728a76d8ec69

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:47
Código de Controle do Documento: 7b174b08-415f-46c2-8bb8-728a76d8ec69